Tribunal: STJ
Processo: 0308986-84.2011.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 638252 - SP (2014/0301257-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FRIGOESTRELA S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JORGE HENRIQUE MATTAR - SP184114
KAROLINA PERGHER DA CUNHA E OUTRO(S) - SP216920
AGRAVADO
: BANCO RURAL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES E OUTRO(S) -
SP098709
INTERES.
: JOÃO LUIZ PASSETTI - ADMINISTRADOR
ADVOGADOS
: KAROLINA PERGHER DA CUNHA - SP216920
FLÁVIA CARLOS OLIVEIRA GOMES E OUTRO(S) - SP210375
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL.
PREQUESTIONAMENTO
INEQUÍVOCO.
REGISTRO
PÚBLICO.
PRESCINDIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO.
1. É inequívoco o prequestionamento quando o tema central do acórdão local é aquele
devolvido a esta Corte Superior no recurso especial.
2. "O entendimento desta Corte é no sentido de que a efetivação da transferência da
titularidade dos direitos dados em garantia ao credor fiduciário ocorre a partir da
contratação da cessão de créditos ou de títulos de créditos, estando os bens correlatos
excluídos do plano de recuperação judicial do devedor cedente, independentemente de
seu registro no Cartório de Títulos e Documentos." (AgInt no AREsp 1552342/SP, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
,
20/4/2020
DJe
)
27/4/2020
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
13/05/2025
19/05/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA47585730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 20/05/2025 22:01:33
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 7a411fa8-fa21-438c-b406-6effed424b19

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 638252 - SP (2014/0301257-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FRIGOESTRELA S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JORGE HENRIQUE MATTAR - SP184114
KAROLINA PERGHER DA CUNHA E OUTRO(S) - SP216920
AGRAVADO
: BANCO RURAL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES E OUTRO(S) -
SP098709
INTERES.
: JOÃO LUIZ PASSETTI - ADMINISTRADOR
ADVOGADOS
: KAROLINA PERGHER DA CUNHA - SP216920
FLÁVIA CARLOS OLIVEIRA GOMES E OUTRO(S) - SP210375
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL.
PREQUESTIONAMENTO
INEQUÍVOCO.
REGISTRO
PÚBLICO.
PRESCINDIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO.
1. É inequívoco o prequestionamento quando o tema central do acórdão local é aquele
devolvido a esta Corte Superior no recurso especial.
2. "O entendimento desta Corte é no sentido de que a efetivação da transferência da
titularidade dos direitos dados em garantia ao credor fiduciário ocorre a partir da
contratação da cessão de créditos ou de títulos de créditos, estando os bens correlatos
excluídos do plano de recuperação judicial do devedor cedente, independentemente de
seu registro no Cartório de Títulos e Documentos." (AgInt no AREsp 1552342/SP, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
,
20/4/2020
DJe
)
27/4/2020
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manifestado por Frigoestrela S.A., em
recuperação judicial, interposto em face da seguinte decisão, que conheceu do agravo
e deu provimento ao recurso especial interposto por Banco Rural S.A., em recuperação
judicial:

Trata-se de agravo manifestado contra decisão que negou seguimento a recurso
especial interposto em face de acórdão com a seguinte ementa:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - QUADRO GERAL DE CREDORES -
CRÉDITO EXCLUÍDO POR SUPOSTAMENTE ESTAR GARANTIDO POR
CESSÃO FIDUCIÁRIA - HIPÓTESE EM QUE SE VERIFICOU TRATAR-SE
DE CONTRATO REGISTRADO SOMENTE APÓS O PEDIDO DE
RECUPERAÇÃO - INADMISSIBILIDADE - SÚMULA 60 DO TJSP -
PREJUÍZO
AOS
DEMAIS
CREDORES
-
POSSIBILIDADE
DO
Documento eletrônico VDA47337709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/05/2025 15:46:20
Código de Controle do Documento: dcf40387-d727-4df5-9d0d-a9b3fa32b892

RECONHECIMENTO DO ERRO ESSENCIAL - ART. 19 DA LEI N. 11.101
/2005 - RECURSO IMPROVIDO.

Alegou-se, no especial, violação dos artigos 535, II, 183, 245, 467, 471 e 473 do
revogado Código de Processo Civil; 19, §§ 1o e 2°, da Lei 11.101/05; 129, § 5°, da
Lei de Registros Públicos; e 42 da Lei 10.931/04, sob os argumentos de que o
acórdão local é omisso, que a natureza extraconcursal do crédito é questão
decidida e preclusa e que o registro do contrato de alienação fiduciária se exige
apenas para conhecimento de terceiros.
Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir.
Esta Corte tem entendimento de que o crédito garantido por alienação fiduciária
não se insere na recuperação judicial, dispensável o registro, que apenas serve
para o conhecimento de terceiros.
A saber:

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS. SÚMULA N. 480/STJ.
DISCRIMINAÇÃO DOS TÍTULOS. NÃO PROVIMENTO.
1. Os créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis, por se
constituir propriedade do credor, não se submetem à recuperação judicial de
empresa, nos termos do enunciado n. 480 da Súmula desta Corte.
2. "O entendimento desta Corte é no sentido de que a efetivação da
transferência da titularidade dos direitos dados em garantia ao credor
fiduciário ocorre a partir da contratação da cessão de créditos ou de títulos
de créditos, estando os bens correlatos excluídos do plano de recuperação
judicial do devedor cedente, independentemente de seu registro no Cartório
de Títulos e Documentos." (AgInt no AREsp 1552342/SP, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
, D Je
)
20/4/2020
27/4/2020
3. "É dispensável a discriminação individualizada de todos os títulos
representativos do crédito para perfectibilizar o negócio fiduciário, ante a
inexistência de previsão legal e a impossibilidade prática de determinação de
títulos que eventualmente não tenham sido emitidos no momento da cessão
fiduciária." (AgInt no AR Esp 1575797/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, D Je
)
29/6/2020
1/7/2020
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.906.868/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/11/2021
1/12/2021

Mais grave ainda é a hipótese em que já havia decisão a respeito, como registrado
no próprio acórdão local (e-STJ, fl. 627), excluindo o crédito da recuperação
judicial. Estando, pois, o acórdão de origem em dissonância com a jurisprudência
desta Casa, merece reforma.
Em face do exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso especial
para declarar que os créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis não se
incluem na recuperação judicial e são, portanto, extraconcursais.
Intimem-se.

Afirma que o recurso especial não poderia ser conhecido diante da falta de
prequestionamento do tema decidido; que os artigos 1.225 e 1.361 do Código Civil; 49,
§ 3o, da Lei 11.101/05; e 129 e 167 da Lei 6.015/1973 determinam que o registro
Documento eletrônico VDA47337709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/05/2025 15:46:20
Código de Controle do Documento: dcf40387-d727-4df5-9d0d-a9b3fa32b892

público do contrato de cessão fiduciária de recebíveis é imprescindível; e que
pensamento contrário feriria o princípio da preservação da empresa insculpido no
artigo 47 da Lei 11.101/05.
Pede o provimento do recurso.
Impugnação da parte contrária pelo não conhecimento do agravo em face
da ausência de impugnação específica a seus fundamentos, que a matéria foi
devidamente prequestionada e que não houve desrespeito ou negativa de vigência aos
dispositivos legais invocados no agravo interno.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece acolhida.
O agravo interno, de início, impugnou suficientemente os fundamentos da
decisão agravada, trazendo a interpretação da lei e julgados que entendia cabíveis à
situação em apreço, daí porque merece conhecimento.
O prequestionamento, de outro, é evidente quando, a despeito de algum dos
dispositivos legais não terem sido expressamente mencionados no acórdão local, o
tema central da questão foi objeto de decisão e devolução a esta Casa.
A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PREQUESTIONAMENTO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
TEMA
CENTRAL.
OCORRÊNCIA. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO.
POSSIBILIDADE.
REQUISITOS.
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
VIOLAÇÃO. COMPETÊNCIA DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO.
DESPROVIMENTO.
I. É inequívoco o prequestionamento quando a questão objeto do especial é o
tema central do acórdão estadual.
II. O mero ajuizamento de ação revisional de contrato não torna o devedor
automaticamente imune à inscrição em cadastros negativos de crédito, cabendo-
lhe, em primeiro lugar, postular, expressamente, ao juízo, tutela antecipada ou
medida liminar cautelar, para o que deverá, ainda, atender a determinados
pressupostos para o deferimento da pretensão, a saber: "a) que haja ação
proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b)
que haja efetiva demonstração de que a contestação da cobrança indevida se
funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo
Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; c) que, sendo a contestação
apenas de parte do débito, deposite o valor referente à parte tida por
incontroversa, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado. O
Código de Defesa do Consumidor veio amparar o hipossuficiente, em defesa dos
seus direitos, não servindo, contudo, de escudo para a perpetuação de dívidas"
(REsp n. 527.618/RS, 2a Seção, unânime, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ de
24.11.2003).
III. Ainda que com propósito de prequestionamento, a análise de violação de
dispositivos constitucionais implica em usurpação da competência do STF.
IV. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no Ag n. 1.012.324/SP, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/11/2008
24/11/2008
Documento eletrônico VDA47337709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/05/2025 15:46:20
Código de Controle do Documento: dcf40387-d727-4df5-9d0d-a9b3fa32b892

O registro público do título que prevê a cessão fiduciária de recebíveis é,
outrossim, dispensável para a declaração de extraconcursalidade do crédito lá previsto,
como dá conta precedentes desta Corte Superior.
A saber:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS. SÚMULA N. 480/STJ. DISCRIMINAÇÃO
DOS TÍTULOS. NÃO PROVIMENTO.
1. Os créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis, por se constituir
propriedade do credor, não se submetem à recuperação judicial de empresa, nos
termos do enunciado n. 480 da Súmula desta Corte.
2. "O entendimento desta Corte é no sentido de que a efetivação da transferência
da titularidade dos direitos dados em garantia ao credor fiduciário ocorre a partir da
contratação da cessão de créditos ou de títulos de créditos, estando os bens
correlatos excluídos do plano de recuperação judicial do devedor cedente,
independentemente de seu registro no Cartório de Títulos e Documentos." (AgInt
no AREsp 1552342/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
20/4/2020
27/4/2020
3. "É dispensável a discriminação individualizada de todos os títulos
representativos do crédito para perfectibilizar o negócio fiduciário, ante a
inexistência de previsão legal e a impossibilidade prática de determinação de
títulos que eventualmente não tenham sido emitidos no momento da cessão
fiduciária." (AgInt no AREsp 1575797/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
29/6/2020
1/7/2020
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.906.868/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/11/2021
1/12/2021

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. DIREITO SOBRE CRÉDITOS
RECEBÍVEIS. TRAVA BANCÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DE PROPRIEDADE
FIDUCIÁRIA. NÃO SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SÚMULA 83/STJ.
REGISTRO DOS CONTRATOS. DESNECESSIDADE. ENTENDIMENTO DESTE
SODALÍCIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os
créditos garantidos por cessão fiduciária não se submetem ao plano de
recuperação, tampouco a medidas restritivas impostas pelo juízo da recuperação
(art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005)" (AgInt no CC 145.379/SP, Rel. Ministro Moura
Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
13/12/2017
18/12/2017
2. "A exigência de registro, para efeito de constituição da propriedade fiduciária,
não se faz presente no tratamento legal ofertado pela Lei n. 4.728/95, em seu art.
66-B (introduzido pela Lei n. 10.931/2004) à cessão fiduciária de direitos sobre
coisas móveis, bem como de títulos de crédito (bens incorpóreos e fungíveis, por
excelência), tampouco com ela se coaduna" (REsp 1.559.457/MT, Rel. Ministro
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
17/12/2015
03/03/2016
).
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.529.314/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
8/2/2021
23/2/2021

Não há que se falar, portanto, em violação ao princípio da preservação da
empresa.
Documento eletrônico VDA47337709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/05/2025 15:46:20
Código de Controle do Documento: dcf40387-d727-4df5-9d0d-a9b3fa32b892

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47337709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/05/2025 15:46:20
Código de Controle do Documento: dcf40387-d727-4df5-9d0d-a9b3fa32b892

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 638.252 / SP
Número Registro: 2014/0301257-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03089868420118260000
14842008
1850120080040519
20120000319305
20120000621943
3089868420118260000
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO RURAL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES E OUTRO(S) -
SP098709
AGRAVADO
: FRIGOESTRELA S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : JORGE HENRIQUE MATTAR - SP184114
KAROLINA PERGHER DA CUNHA E OUTRO(S) - SP216920
INTERES.
: JOÃO LUIZ PASSETTI - ADMINISTRADOR
ADVOGADOS : KAROLINA PERGHER DA CUNHA - SP216920
FLÁVIA CARLOS OLIVEIRA GOMES E OUTRO(S) - SP210375
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FRIGOESTRELA S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : JORGE HENRIQUE MATTAR - SP184114
KAROLINA PERGHER DA CUNHA E OUTRO(S) - SP216920
AGRAVADO
: BANCO RURAL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES E OUTRO(S) -
Documento eletrônico VDA47578678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:35:45
Código de Controle do Documento: 1cf3ac8f-1f66-41b3-a42c-eee6e6acd2bb

SP098709
INTERES.
: JOÃO LUIZ PASSETTI - ADMINISTRADOR
ADVOGADOS : KAROLINA PERGHER DA CUNHA - SP216920
FLÁVIA CARLOS OLIVEIRA GOMES E OUTRO(S) - SP210375
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47578678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:35:45
Código de Controle do Documento: 1cf3ac8f-1f66-41b3-a42c-eee6e6acd2bb